Tribunal: TJES
Processo: 5018182-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018182-13.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BRUNO PANTALEAO FERREIRA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA À LUZ DO TEMA 506 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA MÉDIA.
ARTIGO 49, INCISO II, PORTARIA Nº 332-
S
, DA SEJUS.
RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual em face de decisão que não homologou a prática de falta grave imputada ao interno surpreendido na posse de 15,4 gramas de substância análoga à maconha e 19 cigarros, dentro do sapato, durante revista em unidade prisional, no retorno do trabalho externo. A magistrada de primeiro grau fundamentou sua decisão na extinção de punibilidade do interno em determinado processo criminal, por força do artigo 107, inciso III, do Código Penal, e na jurisprudência do Tema 506 do STF, que reconhece a atipicidade penal da posse de drogas para consumo pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a posse de substância entorpecente para consumo próprio em estabelecimento prisional configura falta grave, nos termos do artigo 52 da LEP; e (ii) verificar se a conduta pode ser desclassificada para falta disciplinar de natureza média, conforme disposto no artigo 49, inciso II, da Portaria nº 332-S, da SEJUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O STF, no julgamento do RE nº 635.659 (Tema 506), firmou entendimento de que a posse de drogas para consumo pessoal é penalmente atípica, afastando a incidência do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006 como norma de caráter penal.

A jurisprudência reconhece que, embora a conduta de posse de entorpecente para uso próprio não configure crime doloso, o fato de portar substância entorpecente dentro de estabelecimento prisional pode caracterizar infração disciplinar, pois viola as normas do sistema carcerário.
A análise da conduta apurada no PAD, que envolveu a posse de 15,4 gramas de maconha pelo interno, revela que a infração não atende aos requisitos para caracterização de falta grave prevista no artigo 52, da LEP, mas sim de falta disciplinar de natureza média, conforme o artigo 49, inciso II, da Portaria nº 332-S da SEJUS, por se tratar de posse de material proibido por normas internas.
A decisão recorrida merece reforma parcial para desclassificar a conduta, afastando o reconhecimento da falta grave e imputando ao reeducando a prática de falta disciplinar de natureza média.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LVII; CP, art. 107, III; LEP, arts. 39, inc. V, 50, inc. VI e VII, e 52; Lei nº 11.343/2006, art. 28; Portaria nº 332-S/2024-SEJUS, art. 49, inc. II.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.08.2023 (Tema 506); TJMG, AgExcPen nº 2842748-06.2024.8.13.0000, Rel. Juiz Conv. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 05.11.2024; TJSP, AG-ExPen nº 0006590-23.2024.8.26.0496, Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 04.11.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face da decisão (mov. 237.1) proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0006689-87.2016.8.08.0006, que não homologou a suposta falta grave cometida por
BRUNO PANTALE
Ã
O FERREIRA
, a qual foi apurada nos autos do PAD nº 249/2023.

Em um breve resumo, consta nos autos que no dia 14 de novembro de 2023, na Penitenciária Regional de Linhares, durante o procedimento de revista para recebimento dos presos que trabalham externamente, o ora recorrido portava consigo 04 (quatro) buchas de substância análoga à maconha e 19 (dezenove) cigarros, localizados no interior de 02 (duas) meias que estavam dentro do sapato do interno que, inclusive, em todos os momentos, assumiu a propriedade dos citados materiais.

Diante de tais fatos, o Diretor da Penitenciária Regional de Linhares, através do OF/SEJUS/PRL/ADM/PAD/Nº/434/2024, remeteu ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, cópia Ata de Decisão do Processo Administrativo Disciplinar – PAD nº PRL 249/2023, no qual foi aplicada falta de natureza grave ao ora agravado, com base no disposto no artigo 52, da Lei de Execuções Penais, e no artigo 50, inciso VII, da Portaria nº 332-S, da SEJUS.

Mesmo nesse cenário, a MM. Juíza de Direito da referida unidade jurisdicional, por meio da decisão ora impugnada (mov. 237.1),
não homologou a falta grave apontada
, firme nas seguintes premissas. Vejamos:

“O artigo 52, da mencionada Lei (Lei de Execuções Penais) estabelece ainda que ‘a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave’

Verifica-se do Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 249/2023 que foi imputada ao reeducando prática de falta disciplinar de natureza grave, na modalidade novo delito, vez que foi surpreendido na posse de substância semelhante a maconha.

Registra-se ainda que em razão ao citado fato, foi lavrado termo circunstanciado pela prática do delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06, que deu origem ao processo n.º 5001331-03.2024.8.08.0030, que tramitou no Juizado Especial Criminal desta Comarca.

Em consulta ao sistema PJe constata-se que na data de 27/08/2024, foi proferida sentença que julgou extinta a punibilidade do apenado BRUNO PANTALEÃO FERREIRA, com fundamento no artigo 107, III do CP (cópia em anexo).

É necessário observar que diante da comunicação de instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 249/2023, pela prática de falta disciplinar de natureza grave foi operada a regressão cautelar do regime prisional do semiaberto para o fechado.

Diante da particularidade da publicação de sentença extintiva na ação penal instaurada para investigação do suposto crime (5001331-03.2024.8.08.0030), NÃO homologo a falta grave apurada no PAD 249/2023.

Conforme restou decidido na Jurisprudência em Teses do STJ – Edição 145, Tese 02: desconstituída diante das hipóteses de arquivamento de inquérito policial ou de posterior absolvição na esfera penal, por inexistência do fato ou negativa de autoria, tendo em vista a atipicidade da conduta. Julgados: HC 524396/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado 13/12/2018, DJe 01/02/2019; HC 284309/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 04/ 08/2015, DJe 19/08/2015; RHC 33827/RJ, Rel.SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 19/08/ 2015; RHC 33827/RJ, Rel.Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/ 11/2014, DJe 12/12/2014; HC1855930/RS (decisão monocrática), Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 19/02/ 2020, publicado em 21/02/2020.

Deste modo, tenho que a decisão em proferida no evento 174 deve ser reformada, com o restabelecimento do status quo ante. É sabido que referida decisão não faz coisa julgada material, somente formal, o que enseja possibilidade de alteração a qualquer tempo no curso da execução”.

Com base em tal conclusão, o Ministério Público de 1º grau interpôs o presente recurso, no qual pugnou pela reforma do
decisum,
ao sustentar que “a conduta praticada pelo agravado é consistente em portar droga dentro do estabelecimento prisional, o que dentro da realidade dos presídios é algo muito grave, e deve ser punido com rigor, não se podendo falar em insignificância ou desclassificação”.

Assim, no entender do órgão ministerial atuante no primeiro grau de jurisdição, muito embora o porte de entorpecente para uso próprio não mais caracterize crime doloso, conforme se extrai do recente julgado proferido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no RE nº 635.659, ocorrido em 26/06/2024 (Tema 506), em que se reconheceu a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficaram mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas.

Desse modo, "para a caracterização de infração disciplinar, é suficiente que o reeducando tenha desobedecido às normas do sistema carcerário, embora a droga se destine ao consumo próprio, o uso da substância encontrada é proibido em território nacional, principalmente, dentro dos estabelecimentos prisionais, torna-se necessária o reconhecimento de falta disciplinar, nos termos dos artigos 50, inc. VI, c/c o art. 39, inc. V da LEP, c/c o art. 50, inciso VI, da Portaria 332-S da SEJUS”.

Pois bem. Transportando tais conceitos ao caso ora em comento, no qual foram encontradas com o ora recorrido 04 (quatro) buchas de
cannabis sativa
, que totalizavam 15,4 (quinze gramas e quatro décimos de grama – Laudo Pericial nº 9.639/2023 de fls. 21/22), constata-se, assim, que, de fato, a hipótese comporta o reconhecimento da absolvição do réu ante a atipicidade da sua conduta, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, a partir do disposto no Tema nº 506, do excelso Supremo Tribunal Federal, conforme delineado na r. sentença proferida na Ação Penal nº 5001331-03.2024.8.08.0030, que tramitou perante o Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Comarca de Linhares.

Em idêntica orientação:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 15G DE MACONHA. AUSÊNCIA DE OUTROS ASPECTOS CARACTERIZADORES DO CRIME DE TRÁFICO. APLICAÇÃO DO TEMA N. 506 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL. POSSIBILIDADE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (CRIME SUBSISTENTE). PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, estabelecendo que a quantidade de 40g de maconha dissociada de elementos que apontem a mercancia não caracteriza do crime de tráfico e será presumido usuário. Tema nº 506 da Repercussão Geral do STF. RE 635.659-SP. 2. No caso em exame, o paciente estava portando apenas 15g de maconha, sem qualquer outro elemento característico do delito de tráfico de drogas. O contexto fático da prisão demonstra que o paciente não estava comercializando drogas e que a quantidade que portava está dentro do limite estabelecido pela Suprema Corte como para consumo pessoal. A denúncia também confirma a ausência de elementos indicativos de comercialização, pois se limita a narrar que o acusado estava ‘visivelmente embriagado e trazendo consigo um revólver calibre. 38, numeração OH99764, com uma munição intacta e seis buchas de maconha embaladas em papel alumínio.’. Portanto, diante dessa descrição fática, forçoso reconhecer o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, ensejando a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Julgados do STJ. 3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 4. Na espécie, diante da desclassificação do crime tráfico de droga para porte de droga para consumo pessoal, permanece apenas o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, art. 14 da Lei n. 10/826/2003, cuja pena máxima em abstrato é de 4 anos de reclusão. Além disso, as circunstâncias da prisão não revelam qualquer excepcionalidade a justificar a medida extrema, não há informação segura de que seja reincidente, sendo que o delito não foi praticado em um contexto de violência doméstica, o que impede a decretação da medida extrema nos termos do art. 313 do CPP. Julgados do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-AgRg-RHC 203.259; Proc. 2024/0318386-6; BA; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/10/2024; DJE 14/10/2024).

DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. TEMA 506 DO STF. DETERMINAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de divergência. Na origem, recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desclassificando a conduta de armazenamento de 34,33g de maconha de tráfico para porte para uso próprio, conforme o Tema 506 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na aplicação do Tema 506 do STF ao caso, desclassificando a conduta de tráfico para porte de drogas para uso próprio e determinando sanções de natureza não penal. III. Razões de decidir 3. O acórdão impugnado estava em dissonância com o entendimento do STF no Tema 506, que prevê a ilicitude extrapenal da conduta de porte para uso próprio. 4. A decisão reconhece a aplicação das sanções de advertência e medida educativa, sem repercussão criminal, conforme o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 5. A tramitação deve ocorrer nos Juizados Especiais Criminais, conforme a sistemática atual. IV. Dispositivo e tese 6. Determinação parcialmente provida. Tese de julgamento: 1. A conduta de porte de drogas para uso próprio é ilícita apenas extrapenalmente, aplicando-se sanções de advertência e medidas educativas. 2. As sanções do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 são de natureza não penal e sem repercussão criminal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, caput, I e III, e 33, caput; CPC, art. 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659/SP, Min. Gilmar Mendes, julgado em 13.08.2015. (STJ; RE-Pet 16.846; Proc. 2023/0420208-4; MG; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 01/10/2024; DJE 04/10/2024).

Ocorre que, mesmo não sendo crime doloso e, considerando que a falta grave em questão foi imposta com base no artigo 52, da LEP, e artigo 50, inciso VII, da Portaria 332-S da SEJUS, a meu sentir, o caso comporta a desclassificação da conduta para a falta disciplinar de natureza média e, assim, subsumi-la ao disposto no inciso II, do artigo 49, da mencionada Portaria,
in verbis
:

Art. 49. Considera-se falta disciplinar de natureza média:

(...)

II – portar material cuja posse seja proibida por portaria interna da direção da unidade; (...).

Em idêntica orientação:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA À LUZ DO TEMA 506 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão do Juízo da Execução Penal de Ribeirão das Neves/MG, que não homologou a falta grave imputada ao reeducando, consistente na prática de novo crime doloso. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se a posse de substância entorpecente (maconha) para uso pessoal configura falta grave, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE nº 635.659 (Tema 506). III. Razões de decidir: 3.
O STF, ao julgar o Tema 506, firmou a tese de que a posse de
cannabis sativa
para consumo pessoal não configura infração penal, com base no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sendo penalmente atípica tal conduta. 4. A conduta do reeducando se enquadra nos parâmetros definidos pelo STF, afastando o reconhecimento da falta grave prevista no art. 52 da Lei de Execução Penal (LEP). 5. Contudo, a posse de entorpecentes para uso próprio configura infração administrativa de natureza média, conforme art. 641, VII, do Regulamento e Normas de Procedimento do Sistema Prisional.
IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso parcialmente provido, afastando o reconhecimento da falta grave e desclassificando a conduta para falta média. Tese de julgamento: A posse de substância entorpecente para uso pessoal, à luz do Tema 506 do STF, não configura falta grave, mas pode ser desclassificada como falta média. Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5º, inc. LVII; Lei nº 11.343/2006, art. 28; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 52. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.08.2023 (Tema 506). (TJMG; AgExcPen 2842748-06.2024.8.13.0000; Câmara Justiça 4.0 Especializada Criminal; Rel. Juiz Conv. Haroldo André Toscano de Oliveira; Julg. 05/11/2024; DJEMG 06/11/2024).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Falta grave. Posse de entorpecente. Inconformismo defensivo. Postula a absolvição, com base na tese firmada no tema 506, do STF.
Parcial possibilidade. Conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Posse de cannabis sativa (maconha) para consumo pessoal em quantidade inferior a 40 gramas. Aplicação do tema 506 do STF. Necessidade de desclassificação para falta disciplinar de natureza média, nos termos do art. 45, II, da resolução sap nº 144/2010
. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido. (TJSP; agravo de execução penal 0006590-23.2024.8.26.0496; relator (a): Euvaldo Chaib; órgão julgador: 4ª câmara de direito criminal; Ribeirão Preto/deecrim ur6 - unidade regional de departamento estadual de execução criminal deecrim 6ª raj; data do julgamento: 04/11/2024; data de registro: 04/11/2024) (TJSP; AG-ExPen 0006590-23.2024.8.26.0496; Ribeirão Preto; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Euvaldo Chaib; Julg. 04/11/2024).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE DROGA. Pedido de absolvição, por insuficiência de provas. Descabimento. Depoimentos dos agentes de segurança no procedimento administrativo, que, a propósito, gozam de presunção de veracidade.
Posse de droga para consumo pessoal. Artigo 28 da Lei nº 11.343/06 que foi o fundamento para a falta grave, nos termos do disposto no artigo 52, caput, da LEP. Aplicação do Tema 506 do STF. Conduta desclassificada para falta de natureza média. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0008482-86.2024.8.26.0521; Relator (a): Nelson Fonseca Junior; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10ª RAJ; Data do Julgamento: 27/09/2024; Data de Registro: 27/09/2024) (TJSP; AG-ExPen 0008482-86.2024.8.26.0521; Sorocaba; Décima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Nelson Fonseca Junior; Julg. 27/09/2024).

À luz do exposto,
CONHEÇO
do
recurso
ministerial
e
a ele
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
, para o fim de reformar a decisão ora impugnada, imputando ao ora agravado, Bruno Pantaleão Ferrreira, a prática de falta de natureza média, prevista no artigo 49, inciso II, da Portaria nº 332-S, da SEJUS, apurada no PAD nº 249/2023, oriundo da Penitenciária Regional de Linhares.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)